Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713276-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERI DE ABREU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERI DE ABREU, tendo por objeto a decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Sidrolândia/MS. Em suas razões recursais (ID 45549544), o agravante menciona que o édito combatido foi tomado em avançado estágio processual, tendo a decisão saneadora de ID 116608530 realizado, de forma indireta, juízo positivo da competência do foro do Distrito Federal para o recebimento e processamento da ação, de modo que a matéria se encontraria preclusa. Sustenta que o tema já foi pacificado no âmbito deste egrégio Tribunal a respeito de demandas que versam igualmente liquidação individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, a União e o Banco Central do Brasil – BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f (41,28%) que deveria ter sido aplicado à época. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão da tutela antecipada recursal para o prosseguimento da demanda perante o Juízo da origem. Pleiteia, por fim, a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. Acrescente-se que a liminar foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Sidrolândia/MS, até o julgamento final do recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 46444155). É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Ao analisar os autos, compreendo que a razão está com o recorrente. Quando da análise da tutela de urgência recursal, assim me manifestei: No caso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. Sobre a preliminar aventada de preclusão da matéria, de fato, a decisão de ID 137678538 já afirmou a competência da Justiça Estadual para o processamento da causa e, se fosse o caso de reconhecimento da incompetência territorial, o momento oportuno para eventual avaliação seria aquele, desde que arguido pelo réu, nos termos do verbete no 33 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, preveem como regra geral o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada sua sede. Reveja-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Ora, cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Desse modo, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil S/A, cuja sede está localizada em Brasília (DF), tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo inclusive vedado ao juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula 33/STJ). (...) A remessa dos autos à Comarca de Sidrolândia/MS poderá resultar em flagrante prejuízo ao recorrente, constituindo motivo para o deferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Sidrolândia/MS, até o julgamento final do recurso. Deveras, como expendido na decisão supra, aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se, porém, ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. Portanto, não se verifica qualquer abusividade da parte do consumidor ao optar pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, e também não se revela tal escolha arbitrária ou aleatória, pois em conformidade com a norma de regência. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PREPARATÓRIA DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO PREPARATÓRIA EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. PARTE AUTORA RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AGRAVO PROVIDO. [...] 2. Estando a ação de produção antecipada de prova que é promovida pelo mutuário volvida à obtenção de documentos hábeis a viabilizarem posterior cumprimento de sentença contendo por objeto o ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, "a", do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea "b"), devendo ser prestigiada a opção de foro do exequente. 3. As regras de competência positivadas pelo legislador não podem ser tangenciadas mediante construção interpretativa que, no ambiente de competência territorial, portanto de natureza relativa, conduzem à apreensão de que não foram observadas em razão da opção da parte autora por manejar a ação que aviara em compasso com o regramento que autoriza e legitima essa opção, porquanto aviada a pretensão no foro da sede da pessoa jurídica com a qual contratara o negócio do qual germinara o litígio, infirmando a apreensão de que houvera aleatória opção de foro, precipuamente quando a opção sequer é questionada pela parte acionada, levando à perpetuação da jurisdição do juízo ao qual distribuída a ação (STJ, súmula 33). 4. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1663695, 07370455920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1. A Justiça do DF é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. (Acórdão 1643099, 07260707520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, , Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT. APLICAÇÃO. FORO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 46 C/C 53, III, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 98, §2o, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. 1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, na ação de liquidação de sentença em face de decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais, que reconheceu a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, conforme preconiza o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como os artigos 93, II e 103, III, do Código Consumerista. 2. Nos termos da Súmula n.o 23, aprovada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. 3. O Código Processual Civil, em seus artigos 46 e 53, III, "a", estabelece que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. 4. Da mesma forma, o artigo 98, §2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que é competente para a execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639706, 07255363420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, não observo ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. Lado outro, flagrante a violação pelo Juízo singular ao enunciado no 33 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, compreendo aplicável ao caso o entendimento firmado no verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, à luz das disposições concernentes ao sistema de precedentes, notadamente aquela capitulada no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Forte em tais fundamentos, com apoio na mencionada alínea “a” do inciso V do artigo 932 do CPC, c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, dou provimento ao recurso, para assentar que o processamento do feito deve se dar perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador